Tribunal: STF
Processo: ARE 1496019
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Gabriel Góis Oliveira Silva, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado:  



    “APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06) E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI Nº 10.826/03) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSOS DOS ACUSADOS. PRELIMINAR COMUM A AMBOS OS ACUSADOS - LEVANTADA A ILEGALIDADE DA ENTRADA NO DOMICÍLIO DO ACUSADO GABRIEL - REJEIÇÃO - ELEMENTOS SUFICIENTES A JUSTIFICAR A ATUAÇÃO POLÍCIA - ADEMAIS, ACUSADO GABRIEL QUE PERMITE AOS AGENTES PÚBLICOS A ENTRADA EM SUA RESIDÊNCIA - CRIME DE NATUREZA PERMANENTE - NULIDADE AFASTADA. I - Tratando-se de crime de efeito permanente, observado o estado claro e induvidoso de flagrância, é autorizada a incursão policial em domicílio, sem a necessidade de mandado de busca e apreensão. II - O entendimento dominante acerca do tema nesta Corte é no sentido de que ‘é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois o referido delito é de natureza permanente, ficando o agente em estado de flagrância enquanto não cessada a permanência' (AgRg no REsp n. 1.637.287/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 10.05.2017) [...]’ (STJ, Habeas Corpus 506.963/SP, rel. Min. Félix Fischer, j. 21.05.2019). PRELIMINAR LEVANTADA PELO ACUSADO RODOLFO - INSURGÊNCIA ACERCA DO ACESSO DOS DADOS DE SEU TELEFONE POR POLICIAIS - ATUAÇÃO ESCORREITA - RÉU SUSPEITO DE ENVOLVIMENTO COM CRIMES PATRIMONIAIS ENCONTRADO COM DOIS CELULARES, NÃO SABENDO EXPLICAR A ORIGEM DE UM DELES - DILIGÊNCIA NECESSÁRIA - ADEMAIS, APELANTE E A RESIDÊNCIA ONDE SE DEU A OPERAÇÃO QUE JÁ ERAM MONITORADOS PELO SETOR DE INTELIGÊNCIA DA POLÍCIA MILITAR - APLICAÇÃO DO CONTIDO NO ART. 157, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. Consoante se extrai da teoria da descoberta inevitável, positivada no art. 157, § 1º e 2º do CPP, caso demonstrado que a prova derivada daquela reconhecida ilícita seria produzida de qualquer modo, independentemente da prova ilícita originária, deve aquela ser considerada válida (STJ, AgRg no HC nº 783.183/CE, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. em 06.12.2022). ABSOLVIÇÃO - PLEITO COMUM A AMBOS OS APELANTES - REJEIÇÃO - AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENTES - RELATOS DE POLICIAIS E CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DE UM DOS DENUNCIADOS QUE SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO - DECISÃO ESCORREITA. I - O tráfico de drogas, por se tratar de crime de ação múltipla, prescinde da efetiva constatação da mercancia ilícita, bastando para tanto a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei de Drogas. II - Os verbos descritos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, caracterizam-se por sua plasticidade, no qual editam a possibilidade do cometimento do delito através da implementação, no tempo, da ocorrência de quaisquer ações nele previstas, sendo por isso desnecessária a verificação da mercancia propriamente dita, bastante suficiente para sua cristalização, e, portanto, suficiente à condenação desse injusto, com o mero transporte ou armazenamento com intuito comercial. III - A dúvida que propende à absolvição é aquela inexpugnável; conquistada a certeza da responsabilidade penal diante de farto conjunto probatório - consubstanciado inclusive pelas versões firmes dos policiais responsáveis pela abordagem e monitoramento, além da confissão extrajudicial de um dos réus -, imperativa se mostra a condenação. IV - A faina do serviço policial de abordagem e buscas pessoais àqueles que evidenciam indícios de prática criminais é fato corriqueiro aos agentes públicos. Mostra-se exagerado, desmedido de lógica e destemperado de proporção, exigir, depois de algum tempo e sua ordinária repetição, que policiais recordem com exatidão e preciosismo os fatos policiais que para eles se apresentam, pelo plexo de intervenções, como triviais. No mais das vezes, a memória daquilo que é usual e comum comporta esquecimento em face da banalidade. DOSIMETRIA - PLEITO EXCLUSIVO DO ACUSADO RODOLFO - INSURGÊNCIA ACERCA DA FRAÇÃO EMPREGADA A TÍTULO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE QUANTO AO DELITO DE TRÁFICO - ACOLHIMENTO - CORRÉU QUE RECEBE TRATAMENTO MAIS BENÉFICO, SEM FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA - CORREÇÃO NECESSÁRIA. Recebendo um dos acusados tratamento benéfico, com aplicação de fração inferior àquela comumente empregada por esta Corte para exasperação da pena-base - 1/6 -, é certo que, ainda que seja vigente o princípio da individualização da pena, também deve se ter em mente a necessidade de se promover a igualdade entre aqueles que estão em situação idêntica, de modo que, para haver diferenciação, haveria necessidade de fundamentação específica. DOSIMETRIA - PLEITO EXCLUSIVO DO ACUSADO GABRIEL - SEGUNDA FASE - DEBATE ACERCA DA FRAÇÃO UTILIZADA NA EXASPERAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - PRECEITO QUE NÃO É MATEMÁTICO NEM ABSOLUTO - EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO A JUSTIFICAR O EMPREGO DE FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6 - REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA - EXASPERAÇÃO MANTIDA. Tratando-se de reincidência específica, mostra-se justificada a adoção de fração superior àquela usualmente aplicada, com a mais irrestrita observância ao princípio da individualização da pena. RECURSO DO ACUSADO GABRIEL DESPROVIDO - APELO DO ACUSADO RODOLFO ACOLHIDO EM PARTE.”   



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, XI, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, que a entrada dos policiais na residência ocorreu mediante violação de domicílio.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial ser, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificada a posteriori, visto que tais razões indicavam que dentro da casa ocorria situação de flagrante delito (Tema n. 280/RG), razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:  



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA ILICITUDE DE BUSCA PESSOAL E VEICULAR. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A BUSCA PESSOAL, VEICULAR E DOMICILIAR. ACÓRDÃO DA CORTE PAULISTA EM CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NO RE 603.616 (TEMA N. 280/RG). TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. [...] 3. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para a entrada forçada na residência do acusado, desde que a ação esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 4. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Precedentes. 5. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – falta de fundamentação adequada para a busca pessoal, veicular e domiciliar e ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 6. Agravo interno desprovido.” (HC 229.908-AgR, Rel. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe 09.11.2023).  



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. […] 5. Ocorre, entretanto, que o Superior Tribunal de Justiça, no caso concreto ora sob análise, após aplicar o Tema 280 de Repercussão Geral dessa SUPREMA CORTE, foi mais longe, alegando que não obstante os agentes de segurança pública tenham recebido denúncia anônima acerca do tráfico de drogas no local e a suspeita tenha empreendido fuga para dentro do imóvel ao perceber a presença dos policiais, tais fatos não constituem fundamentos hábeis a permitir o ingresso na casa do acusado. Assim, entendeu que o ingresso dos policiais no imóvel somente poderia ocorrer após ‘prévias diligências’, desconsiderando as circunstâncias do caso concreto, quais sejam: denúncia anônima e fuga empreendida após a chegada dos policiais. 6. Nesse ponto, não agiu com o costumeiro acerto o Tribunal de origem, pois acrescentou requisitos inexistentes no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, desrespeitando, dessa maneira, os parâmetros definidos no Tema 280 de Repercussão Geral por essa SUPREMA CORTE. 7. Agravo Interno e Recurso Extraordinário a que se DÁ PROVIMENTO para (I) restabelecer o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e (II) restaurar a prisão preventiva a que estava submetida a ora recorrida.” (RE 1.447.032-AgR, Rel. Luiz Fux, Rel. p/ acórdão: Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 11.10.2023)   



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. INVIABILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 233337 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, julgado em 08.11.2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 13.11.2023  PUBLIC 14.11.2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente